Tribunal: TJPA
Processo: 0007262-95.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007262-95.2011.8.14.0051

APELANTE/APELADO: SELTON PONTES DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: SELTON PONTES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORREÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA GUERREADA MERECIA EXASPERAÇÃO. REPARAÇÃO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO DE DANOS. NÃO CONCERNE. VALOR ESTIPULADO DE ACORDO COM CRITÉRIOS NECESSÁRIOS. REFORMA DA SENTENÇA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS. INEXISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTITUÍDO NOS AUTOS ESTÁ EM CONCORDÂNCIA. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO E AFASTAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INAPLICABILIDADE. CONDUTA DOLOSA DO AGENTE CULMINANDO EM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO DELITO.

INAFASTABILIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO FUNDAMENTADO NO ART. 387, INCISO IV DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A análise das consequências do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente.

2. Valor indenizatório de acordo razoável, porém de acordo com as possibilidades referentes aos envolvidos no caso.

3. Inaplicável concurso formal próprio, porquanto o agente quis que houvessem mais de um resultado, mediante seus atos.

4. No pleito da defesa, não cabe reforma sentença para, posto que houve coerência de fundamentos legais e processuais.

5. Não assiste razão ao pleito de afastamento da hediondez, posto que está devidamente comprovado nos autos a prática do homicídio qualificado e de lesão corporal.

6. Recursos conhecidos. Recurso de defesa improvido e recurso de acusação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em

pelo
CONHECIMENTO

do recurso

e no mérito
, NEGO PROIVIMENTO AO APELO DA DEFESA E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA ACUSAÇÃO,
apenas para reconhecer a reforma da sentença condenatória
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Desembargador,
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 03 de julho de 2023
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N° 0007262-95.2011.8.14.0051

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM-PA

APELANTE/APELADO: SELTON PONTES DE SOUZA (ADVOGADA – PRISCILA RIBEIRO PATRÍCIO, OAB/PA 20524)

APELANTE/
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO: DAMIÃO JOSÉ BANDEIRA DO NASCIMENTO – OAB/PA 12656 E DEIVISSON DA CRUZ ALVES – OAB/PA

CAPITULAÇÃO: ART. 121, § 2º, III, c/c ART. 18, I, PARTE FINAL (VÍTIMA ROBERTO); ART. 129, § 2º, III e IV (VÍTIMA BRENDA); ART. 129, CAPUT. (VÍTIMA JANIELE)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e pelas advogadas MONIQUE DE SOUZA e PRISCILLA RIBEIRO em favor do réu SELTON PONES DE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo juízo de 1º grau, da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou a 15 (quinze) anos, 03 (três) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, III, c/c art. 18, I, parte final / 129, § 2º, III e IV e 129,
caput
, todos do CPB, praticados contra as vítimas, ROBERTO MONTEIRO, BRENDA SARMENTO E JANIELE OLIVEIRA, mais o pagamento do valor indenizatório de 20 mil reais em favor da vítima fatal e 20 mil reais em favor da vítima de lesão corporal gravíssima.

Narra a exordial acusatória, que no dia 20/02/2011, por volta das 22h30, o denunciado saiu da casa de um amigo após ter ingerido bebida alcoólica e passou a conduzir seu veículo. Quando na esquina da travessa Sérgio Henn com a Av. Plácido de Castro, o veículo que SELTON conduzia colidiu com outros dois veículos que se encontravam parados/estacionados no local de sua passagem e, ao perceber a presença de uma VTR da polícia militar, empreendeu fuga em alta velocidade. Seguindo em fuga, já na altura da BR 136, o carro que SELTON estava dirigindo colidiu com uma motocicleta, desencadeando, desta vez, o óbito imediato do condutor da moto, a vítima ROBERTO MONTEIRO e lesionando gravemente a passageira BRENDA SARMENTO. Por fim, lesionou também de forma leve a passageira JANIELE OLIVEIRA, que estava dentro do carro do réu.

Oferecimento da denúncia: 15/03/2011 (ID.4723906)

Recebimento da denúncia: 21/03/2011 (ID. 4723910)

Sentença prolatada dia: 12/11/2018 (ID.4724097)

Inconformado com a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, o Ministério Público por meio do promotor de justiça Ramon Furtado Santos, interpôs recurso de apelação, requerendo:

1. A reforma da dosimetria da pena, pelo fato de existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, que com efeito resultaria em uma pena base acima do mínimo legal.

2. Também pleiteia o
parquet
a alteração do valor indenizatório estipulado na sentença, para um patamar maior, considerando a perda irreparável da família.

Em contrarrazões ao recuso do Ministério Público, a defesa do acusado requereu que o recurso fosse conhecido, mas, no mérito, improvido, de modo que se mantenha a sentença
in totum
.

A defesa do réu, através de suas advogadas, interpôs Recurso de Apelação e, em razões recursais, pugnou:

1. Pela reforma da sentença, para que o réu seja submetido a novo júri, diante da decisão manifestamente contrária às provas dos autos;

2. Para que seja reconhecido em favor do réu o concurso formal próprio, aplicando-lhe, assim, somente a pena do crime mais grave;

3. Pugna, também, pelo afastamento do
quantum
indenizatório aplicado em desfavor do réu, com fundamento de que o valor estipulado pelo juiz
a quo
foi o valor solicitado pelo representante do Ministério Público, apenas em sessão plenária e foi aceito pelo juiz, sem que se fosse oportunizada à parte, manifestar-se sobre seu valor ou sua aplicabilidade, violando assim os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em contrarrazões ao recurso de apelação da defesa, o MP em 1º grau confrontou todos os argumentos pontuados pela defesa, pugnando, ao final, que o recurso fosse conhecido, mas no mérito improvido, mantendo-
se

incólume todos os termos da sentença.

O Ministério Público em 2º grau, através do procurador Claudio Bezerra de Melo, em relação ao recurso de acusação, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial, a fim de que seja reformada a sentença, para que esta seja estabelecida acima do mínimo legal. E, quanto ao recurso de apelação interposto pela defesa em favor do réu SELTON, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento.

É o relatório.

Belém, 03 de julho de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos gerais de admissibilidade recursal objetivos (previsão legal, forma prescrita e tempestividade) e subjetivos (legitimidade, interesse e possibilidade jurídica), razão pela qual deles
CONHEÇO
.

II - DO MÉRITO RECURSAL:

a)

QUANTO À APELAÇÃO DO MINISTERO PÚBLICO EM 1º GRAU: PELA REFORMA DA SENTENÇA E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO:

O Ministério Público pugna pela reforma da
r.
sentença condenatória protelada pelo juízo
a quo,
argumentando que a dosimetria da pena-base aplicada ao réu, está contrária às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, posto que, para o
parquet,
a pena deverá ser fixada acima do mínimo legal. Posto isso, nestes termos, razão lhe assiste.

Como se sabe, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal funcionam como parâmetro para a fixação da pena-base,
na primeira fase da dosimetria da pena
. o
Dr. Em Direito Penal
,
Cezar Roberto Bitencourt, leciona:

“elas funcionam como diretrizes, critérios de orientação para o juiz, indicando o caminho a ser seguido na fixação da pena adequada ao delito e ao delinquente”
. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral. 19ª Ed. São Paulo: Saraiva. P. 768.

Posto isto, para realizar a aplicação da pena, o
MM prolator
deverá analisar de forma criteriosa cada uma das circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do CPB, individualizando-a para o acusado e para cada infração penal praticada, tendo como norte princípios constitucionais.

Vejamos a análise feita pelo Juízo sentenciador:

1 - Para o delito de Homicídio qualificado tendo como vítima ROBERTO MELO MONTEIRO- Art. 121, §2º, inciso III, do Código
Penal:

Da pena base (artigo 59 do Código Penal - circunstâncias
judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ele deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo eventual intenso, ao cometer o crime, não se importando em eventualmente causar à morte da vitima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes sendo isso favorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerada favorável eis que nada restou demonstrado em seu desfavor;
Já a sua conduta social também deve ser considerada favorável, pois, nada demonstrou nos autos que ele não mantinha um bom convívio em sociedade; Quanto aos motivos considerando que tudo o ocorrido foi motivado de uma fuga para não arcar com as consequências de um acidente anterior entendo isso como desfavorável ao réu; No tocante as circunstâncias do crime considerando que isso foi levado ao Conselho de Sentença não irei considerar nesse momento; As consequências extrapenais foram extremamente grave, pois, a vítima veio a falecer, por isso, entendo isso desfavorável ao réu; por fim entendo que o comportamento da vítima naquele momento não contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada desfavorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base no grau mínimo do artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal, ou seja, em 12 (doze) anos de reclusão.

2 - Para o delito de lesão corporal gravíssima tendo como vítima
BRENDA NARA DA SILVA SARMENTO - Art. 129, §2°, incisos III e IV, do Código
Penal:

A - Da pena base (artigo 59 do Código Penal - circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu,
e, no presente entendo que ele deve ser
reconhecida como sendo em evado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo eventual intenso, ao cometer o crime, não se importando em eventualmente causar lesões na vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes sendo isso favorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerada favorável eis que nada restou demonstrado em seu desfavor;
Já a sua conduta social também deve ser considerada favorável, pois, nada demonstrou nos autos que ele não mantinha um bom convívio em sociedade; Quanto aos motivos considerando que tudo o ocorrido foi motivado de uma fuga para não arcar com as consequências de um acidente anterior entendo isso como desfavorável ao réu; No tocante as circunstâncias do crime considerando que o delito foi pratico por um motorista alcoolizado utilizando o veículo como meio para prática do delito entendo isso como desfavorável ao acusado; As consequências extrapenais foram extremamente grave, pois, apesar da vítima não ter falecido, ela uma jovem na época com 17 anos ficou com sérias sequelas, por isso, entendo isso desfavorável ao réu; por fim, entendo que o comportamento da vítima naquele momento não contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada desfavorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base próximo ao grau mínimo do artigo 129, $29, incisos III e
IV, do Código Penal, ou seja, em 3 (três) anos e 3 (três) de reclusão.

3 - Para o delito de lesão corporal tento com vítima JANIELE FERREIRA DE OLIVEIRA - Art. 129 do Código Penal:

A - Da pena base (artigo 59 do Código Penal - circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
e no presente entendo que ele deve ser
reconhecida como sendo em evado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo eventual intenso, ao cometer o crime, não se importando em eventualmente causar lesões na vitima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros ji sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes sendo isso favorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerada favorável eis que nada restou demonstrado em seu desfavor;
Já a sua conduta social também deve ser considerada favorável, pois, nada demonstrou nos autos que ele não mantinha um bom convívio em sociedade; Quanto aos motivos considerando que tudo o ocorrido foi motivado de uma fuga para mão arcar com as consequências de um acidente anterior entendo isso como desfavorável ao réu; No tocante as circunstâncias do crime considerando que o delito foi pratico por um motorista alcoolizado utilizando o veículo como meio para prática do delito entendo isso como desfavorável ao acusado; As consequências extrapenais não foram graves, por isso, entendo isso favorável ao réu; por fim, entendo que o comportamento da vítima naquele momento não contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada desfavorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base próximo ao grau mínimo do artigo 129 do Código Penal, ou seja, em 4 (quatro) meses de detenção.

À sombra deste entendimento, vemos que o juízo de 1º grau aplicou a pena-base de forma amena, mesmo tendo valorado de forma desfavorável a maioria das circunstâncias judiciais, bem como verificou-se que os argumentos utilizados pelo Magistrado para valorar de forma negativa as circunstâncias eram totalmente módicos, amenos, apresentando somente elementos já produzidos pelo próprio tipo penal.

Em razão disso, sabendo que sobre o caso em tela existem razões para entender que a pena-base pode ser agravada para além do mínimo legal, segue valoração destas circunstâncias judiciais (ora questionadas pelo
parquet
) de forma mais específica e, assentada em elementos mais inapeláveis.

Como já mencionado, a sentença do acusado foi baseada nos seguintes crimes: art. 121 § 2º, III, (homicídio qualificado) / art. 129, § 2º, III e IV (lesão corporal de natureza grave) e art. 129, caput (lesão corporal), todos do CPB e (...) considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, entendo que o réu:

I.
Quanto à valoração da circunstância judicial da
c
ulpabilidade
, vale ressaltar que
na análise do delito se faz imprescindível a culpabilidade como um requisito importantíssimo, por tais razões,
além de só ter usado o argumento de que o acusado possuía total consciência de conhecimento da sua ilicitude, o
MM
poderia ter explanado também que, mesmo sabendo que existia outra alternativa/possibilidade de ação do réu para com a situação, como por exemplo, podendo ele, ter escolhido não dirigir após a ingestão de bebidas alcoólicas e/ou, ter parado para prestar esclarecimentos aos policiais depois do 1º delito cometido, este preferiu por fazê-la.

Destarte, levando em consideração o
Princípio da Culpabilidade -
“
nullum crimem sine culpa” isso quer dizer que, s
ó há crime se o ato causar reprovabilidade
,
não tem como não valorar essa circunstância num grau elevado, sancionando de uma forma mais severa a conduta do acusado, conduta esta, que o agente escolhe realizar, mesmo sabendo no que poderia culminar.

II.
Das circunstâncias judiciais que trata dos
antecedentes, conduta social, e personalidade,
estas sim, podem ser consideradas FAVORÁVEIS ou NEUTRAS, tendo em vista que no que tange o que perquire a “
vita anteacta”
do sentenciado, inexistem fatos/delitos judiciais praticados por ele, também merece valoração favorável ou neutra a circunstância acerca da sua conduta social, pois se verificou que seu comportamento mediante a sociedade/comunidade em que vive, nada foi encontrado em deu desfavor. E para finalizar, quanto à sua personalidade, também nada pode se demonstrar desfavorável.

III.
Porém ao falar da circunstância judicial que versa os
motivos do crime
, o
Magistrado
poderia, além de só se embasar no fato de que o acusado fora motivado por estar em fuga, ter explicado também,
que toda e qualquer conduta do ser humano, é proveniente de uma motivação
e a partir daí deve ser feita uma análise sobre o que diz respeito ao motivo que levou o agente a cometer o delito e, posteriormente, constatar se este motivo é muito ou pouco reprovável. No caso em tela, verificamos motivo reprovável, tendo em vista que sua fuga fora para o não cumprimento de delitos infracionais de trânsito, além de incorrer também no crime previsto no art. 330 do CP,
Desobediência,
que já havia cometido minutos antes da colisão com a motocicleta. O acusado foi totalmente inconsequente e exclusivista, pensando só em si, ao fugir da polícia, foi também impetuoso ao seguir em alta velocidade sem sequer refletir sobre suas ações.

IV.
Já, verificando a circunstância onde se analisa as
consequências do crime
, no caso dos autos, entendeu-se, que essa também era desfavorável ao réu. Porém, como já enfatizado, essa análise poderia ter sido fundamentada e argumentada de forma mais ampla, isto é, além do
MM
enfatizar que como consequências extremamente graves causadas pelo delito cometido por SELTON, uma vez que houve a morte de uma das vítimas e de uma forma intensa, causando lesão corporal gravíssima em outra, a abordagem poderia ter sido mais demonstrada por mais outras justificativas, assim cito:

- A primeira vítima, ROBERTO um rapaz novo, teve sua vida cessada, sua carreira militar no Exército Brasileiro foi cessada, seu propósito de casar-se com sua namorada, (a segunda vítima, BRENDA), fora cessado pela imprudência de outrem. Além do mais, SELTON também aluiu a vida da família das vítimas.

- Em adição, seus atos também resultaram em uma lesão corporal violenta/dolorosa em BRENDA (a qual, na época do acidente, tinha apenas 17 anos), ocasionando a perda de 1 (um) de seus membros superiores e 1 (um) de seus membros inferiores, suspendendo assim, seus sonhos e metas, causando prejuízos morais, físicos e psicológicos na vítima e em seus familiares.

- Não obstante, causou lesão corporal leve, na passageira JANIELE, a qual vinha de carona no banco da frente do carro do réu.

V.
Por fim o
comportamento da vítima
, as quais, em nada contribuíram para a ação delituosa praticada pelo sentenciado.

Ademais, após as fundamentações supracitadas, restou demonstrada
a necessidade da reforma da sentença condenatória
interposta em desfavor de
SELTON PONTES DE SOUZA,
para além do mínimo legal. Vejamos:

1.

Ao crime previsto no art. 121, § 2º, III, Homicídio Qualificado que teve como vítima,
ROBERTO MONTEIRO
e com base na valoração das circunstâncias judiciais esplanadas anteriormente, fixo a pena base em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Na 2ª fase, presente a circunstância atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, fixando em
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
que a torno em concreta e definitiva face, inexistirem causas de aumento ou diminuição de pena.

2.

Em relação

ao crime previsto no art. 129, § 2º, III e IV, lesão corporal de natureza grave, tendo como vítima
BRENDA NARA
, com base na valoração das circunstâncias judiciais esplanadas anteriormente, fixo a pena base em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na 2ª fase, presente a circunstância atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, tornando- em
2
(dois)
anos e 11 (onze) meses de reclusão, que a torno em concreta e definitiva
face inexistirem causas de aumento ou diminuição de pena.

3.

Em relação ao crime previsto no art. 129, caput – lesão corporal, praticado contra a vítima JANIELE, com base na valoração das circunstâncias judiciais esplanadas anteriormente na 1ª fase, fixo a pena base em
3 (três) meses e 6 (seis) dias de detenção.

Na 2ª fase, presente a circunstância atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, fixando a pena em definitivo em
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção face a
inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena
.

Fica a pena do réu SELTON PONTES DE SOUZA, considerando a aplicação da regra do concurso formal impróprio, determinada no art. 70 do CPB c/c art. 69 do CPB, torno-a concreta e
definitiva
em
14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, a iniciar em regime fechado e mais 2 (dois) meses 20 (vinte) dias de detenção, a iniciar no regime aberto, devendo ser aplicada primeiro a pena de reclusão e após a de detenção.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie. 4. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 5. Nesse contexto, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve ser fundamentado. Na espécie, não obstante reconhecida uma única agravante (art. 61, inciso II, alínea f, do CP), o Tribunal de origem manteve o incremento na fração de 1/2 (metade), sem fundamentação específica, evidenciando constrangimento ilegal. Fração de aumento pela agravante em questão reduzida para 1/6 (um sexto). Precedentes. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Por conseguinte, o
parquet
pugna pela reforma do
quantum indenizatório,
alegando que o valor aplicado pelo
MM de 1º grau,
não está concordante com os prejuízos físicos e morais, causados às vítimas e aos seus familiares. O Juízo fixou um valor mínimo de R$20.000,00 (vinte mil reais), como pagamento de indenização aos familiares da vítima fatal e da vítima que sofrera lesão corporal de natureza grave.

Como já abordado anteriormente, é
cediço ressaltar que ambas as vítimas e suas famílias sofreram tanto abalos de cunho físico, como de cunho psicológicos e abalo moral, decorrentes do próprio evento. Danos estes, irreparáveis.

Porém, para estipular o valor monetário indenizatório, o MM magistrado deve levar em consideração
e, reter sua a
tenção, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando os seguintes critérios:
a)
na gravidade da lesão que fora causada na(s) vítima(s),
b)
no grau de culpa do lesante,
c)
na punição e exemplaridade;
d)
na culpa decorrente da vítima;
e)
na situação econômica do ofensor e do ofendido e por fim
f)
no caráter compensatório e repressivo.

Com base nesses critérios, o juízo
a quo,
com razão, estipulou de forma legal e proporcional, porém razoável, o valor indenizatório às vítimas supracitadas.

Ademais, ratifico que a pretensão da reparação de danos, em qualquer cenário, está intimamente ligada a minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que o fato não se repita. Trata-se então, em tese, do dever de reparar o lesado, com o objetivo de viabilizar seu retorno ao status
a quo
.

Sobre essa discussão, o jurista
Caio Mário da Silva Pereira
diserta:

“A rigor, a reparação do dano deveria consistir na reconstituição específica do bem jurídico lesado, ou seja, na recomposição in integrum, para que a vítima venha a encontrar-se numa situação tal como se o fato danoso não tivesse acontecido.”

Por outro lado, c
abe ratificar que este valor indenizatório tem função compensatória, aplacando a dor sentida pelas vítimas e seus familiares e não, o enriquecimento desta.

Nestes termos, o pleito ministerial que pugna
o valor do
quantum
indenizatório
não merece acolhida.
Todavia, mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau, no que concerne à sentença condenatória em face do recorrente.

II) QUANTO A APELAÇÃO DA DEFESA DE SELTON PONTES DE SOUZA:

a)

Reforma da Sentença Condenatória - Decisão manifestamente contrária às provas dos autos
:

Protesta a defesa do réu, pela reforma da sentença prolatada pelo juízo de 1º grau, alegando que
a decisão dos jurados fora manifestamente, contrária às provas dos autos
; que o relato das testemunhas apresenta incoerência e no que concerne à avaliação técnica do local do acidente, quem a fez, não era especialista nesse tipo de labor.

Em verdade, somente se caracteriza a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando ela se afasta totalmente dos elementos do processo e não encontra nenhum amparo fático que a justifique, o que não se vislumbra no caso ora em análise. Sendo assim, não há que se falar em sentença manifestamente contrária à prova dos autos.
Vejamos:

Em uma análise bem rebuscada dos autos, pôde-se verificar que os depoimentos das testemunhas de acusação estão em consonância com os depoimentos em sede policial, quanto os depoimentos prestados em juízo,
exceto
os testemunhos concedidos pelas testemunhas de defesa, FABIO, JANIELE e do testemunho do réu.

Nesse sentido, destaco trechos das oitivas em sede de Inquérito Policial:

PM ISAAC SILVA
(ID. 4723907,pág 2 e ):

PM MARISTELA PANTOJA
, (ID. 4723907, pág. 4 e 5)

Testemunha
FÁBIO COSTA
(ID. 4723907, pág. 6 e 7):

Testemunha
JANIELE OLIVEIRA
(ID. 4723907, pág. 27):

Testemunha
RUDCLEDSON OLIVEIRA
(ID. 4723908, pág. 2):

Réu,
SELTON PONTES DE SOUZA
(ID. 4723907, pág. 8):

A saber, destaco que o
teor dos testemunhos
ofertado
EM JUÍZO
, pelas demais testemunhas requeridas pela defesa (Antônio Alves de Moura, Taysa Danielle Palheta de Sousa, Pedro Junior Brasil Noronha, Walberson de Sousa Dias),
não apresentarem quaisquer relevâncias ao caso
. (ID. 4724067, pág. 12 a 14).

Posto isso, encontraremos a constatação de coerência e não coerência nos depoimentos, nas mídias constantes nos:
ID. 4733359 (Selton), ID. 4733102 (Janiele), ID. 4732922 (Brenda), ID. 4732581 (Maristela), ID. 4732672 (Rudcledson), ID. 4732450 (Leonaldo), ID. 4732416 (Isaac), ID. 4732185 (Fabio) ID. 4731711 (Perito Elvis).

Quanto à
materialidade
e
autoria
do delito, estas se comprovam através dos laudos periciais, de local de crime, das vítimas, dos automóveis, laudo de necropsia da vítima fatal,
ID. 4723914. Pág. 5 a 28; ID. 4724065, pág. 3 a 9
, pelo boletim da Polícia Rodoviária Federal,
ID. 4723908,
o qual nos mostra um croqui da avenida em que ocorreu o acidente e que, nos esclarece que, SELTON executou uma manobra errada, que causou a colisão e por fim, comprovada também a embriaguez
do acusado, através do laudo de dosagem alcoólica,
ID. 4724069, pág. 4 e 5.

Desde logo, restando comprovado que a decisão do Conselho de Sentença está respaldada no conjunto probatório produzido nos autos,
deve ser preservada em respeito à soberania dos veredictos.

Acerca do tema, trago a colação julgado recente do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UMA DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal. IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 741692/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado/TJDF), Quinta Turma, julgado 23/08/2022, DJe 26/08/2022).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUZIR A PENA AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “C”, DO CP. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão do Tribunal do Júri é regrada pela soberania dos vereditos e só deve ser anulada se flagrante a contrariedade às provas dos autos, o que não se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que melhor lhes convenceu. (Ac nº 201.670, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TDP, j. 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Nessa linha, ressalto por oportuno, que
in casu
, não assiste razão à defesa.

b)

Quanto ao reconhecimento do concurso formal próprio; afastamento da hediondez do delito e afastamento do
quantum
indenizatório:

A defesa pugna ao final, para que este Colendo Tribunal de Justiça, reconheça em favor do réu, o
concurso formal próprio de crimes
, postulando a situação de que no caso dos autos,
o agente não teve autonomia dos desígnios em relação aos resultados.
Porém, razão não lhe assiste.

Ora vejamos. O Concurso formal de crimes traz duas situações diversas para a aplicação da pena definitiva do condenado:

1ª) “quando o agente não tem autonomia de desígnios em relação aos resultados (concurso formal próprio ou perfeito). Neste caso, aplica-se apenas uma das penas, a mais grave, se diversas, ou qualquer uma delas, se iguais, aumentadas, em qualquer caso, de 1/6 a 1⁄2”;

2ª) “quando o agente tem autonomia de desígnios em relação aos resultados, ou seja, age de forma dolosa querendo provocar dois ou mais resultados (concurso formal próprio ou perfeito). Neste caso, as penas serão somadas.”

Apesar de uma só ação, o acusado assumiu (mesmo que intimamente) o risco de obter outros resultados anormais.

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. ARTIGO 70, 2ª PARTE, DO CÓDIGO PENAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PACIENTE QUE, MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO E COM PROPÓSITOS DIVERSOS, PRATICOU DOIS CRIMES, ATINGINDO DOIS RESULTADOS. PENAS CUMULATIVAMENTE APLICADAS. ORDEM DENEGADA.

Tipifica-se a conduta do agente que, mediante uma só ação, dolosamente e com desígnios autônomos, pratica dois ou mais crimes, obtendo dois ou mais resultados, no art. 70, 2ª parte, do Código Penal - concurso formal impróprio, aplicando-se as penas cumulativamente. No presente caso, o paciente, no intuito de subtrair coisa móvel alheia para si, matou uma vítima e feriu outra, gravemente. Precedentes do STJ. Ordem denegada.
(STJ - HC: 134775 PE 2009/0077356-0, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 21/10/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2010)

O que se verifica quanto ao crime dos autos, é que houve uma conduta dolosa praticada pelo réu. Dirigir após ingerir bebida alcoólica sabendo que seu ato, poderia gerar consequências graves, assumindo esse risco. Sem deixar de salientar,
que houve concurso formal impróprio heterogêneo, ou seja, SELTON, praticou crimes de espécie diferente.

Pugna também a defesa, pelo
afastamento da hediondez
do delito, o que não merece guarida. Porquanto o crime hediondo, previsto na
Lei nº 8.072/90
, é aquele conhecido como um crime extremamente grave, que causa repulsa, por isso a necessidade de receber um tratamento mais rigoroso, no que tange à legislação. O intuito desta punição mais severa é evitar o cometimento de outros crimes hediondos e mostrar à sociedade que este tipo de crime não é tolerado.

Concluindo, reitero o argumento de que, o acusado ingeriu bebida alcóolica, dirigiu embriagado, cometeu crimes de trânsito e de desobediência, até que em mais uma de suas infrações, colidiu com a motocicleta, causado morte e severos danos a outrem.

Por fim, a defesa protesta pelo afastamento do
quantum
indenizatório que foi fixado pelo juízo
a quo, o
que não cabe concessão. A reparação mínima de danos deve ser concedida, isso não se questiona. Posto que se nota no art. 387, IV, do CPP e art. 91, I do Código Penal, (que se expõem num cunho imperativo) que essa reparação vem para estimar a vítima e conceder-lhe a obtenção da indenização.

III) CONCLUSÃO:

Ante o exposto, manifesto-me pelo
CONHECIMENTO

dos recursos

e, no mérito
, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA ACUSAÇÃO,
apenas para reconhecer a reforma da sentença condenatória
,
nos termos da fundamentação

acima
E NEGO PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA.

É como voto.

Belém, 03 de julho de 2023.

PEDRO
PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/10/2024